Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AUTORIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - Comprovado nos autos que o réu era tratado como familiar, como filho pela avó e irmão da genitora da menor, sendo tratado por ela como tio, a quem inclusive pedia “bênção”, mantém-se causa de aumento do art. 226, II, do CP.
IV - Nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão deve ser cumprida no regime inicial fechado.
V - Recurso conhecido e desprovido.